Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722115-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Maria Barbara Damiana Teixeira Santos Raulino Oliveira Silva Agravados: Daniela Garcia Collares Collares Construtora EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Barbara Damiana Teixeira Santos e Raulino Oliveira Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara de Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0724128-10.2019.8.07.0001. Observa-se que o presente agravo é idêntico ao distribuído sob o no 0722101-23.2020.8.07.0000, que foi o primeiro, na ordem cronológica, a ser distribuído a esta Egrégia Terceira Turma Cível. Por isso, o presente agravo de instrumento deve ter sua distribuição cancelada. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator